Tribunal: STF
Processo: RE 1479838
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. IMUNIDADE RECÍPROCA. COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO RECONHECIMENTO. 1. As sociedades de economia mista não podem gozar de privilégios não extensivos as do setor privado (art. 173, §2º, da CF) e, na prestação dos seus serviços, ficam sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às suas obrigações tributárias (art. 173, §1º, II, da CF). 2. A imunidade quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços não pode ser reconhecida às sociedades de economia mista que competem com outras do setor privado. Os benefícios econômicos advindos da imunidade não podem configurar violação aos princípios constitucionais que regem a atividade econômica, sobretudo à livre concorrência e à livre iniciativa. 3. A Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - PROCEMPA não presta serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, mas, sim, exerce atividade econômica, oferecendo risco à livre iniciativa e às regras de concorrência. Precedentes”. (eDOC 104, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o direito à imunidade tributária recíproca em seu benefício, já que, desde sua criação, a parte recorrente sempre atuou como instrumento do Município de Porto Alegre na prestação de serviços públicos essenciais e estratégicos.



    Sustenta-se que a imunidade tributária recíproca aplica-se à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado – mesmo que veiculados por sociedade de economia mista por ele controlada -, cuja tributação poderia colocar em risco a autonomia política.



    Argumenta-se que a parte recorrente atua na prestação de serviços públicos voltados à satisfação dos objetivos institucionais imanentes do Município de Porto Alegre (abrangendo sua Administração direta e indireta), o que compreende diferentes esferas, tais como saúde, assistência social, educação e segurança pública.



    Assevera-se que a incidência da imunidade tributária recíproca em benefício da parte recorrente não implicará violação dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita, tendo em vista que sua contratação pelo Município de Porto Alegre efetivou-se de forma direta, sem licitação nem concorrência no setor privado em geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito à imunidade tributária recíproca em seu benefício, ao argumento de que sempre atuou como instrumento do Município de Porto Alegre na prestação de serviços públicos essenciais e estratégicos. Acrescenta que a incidência da imunidade tributária recíproca em seu benefício não implicará violação dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita, tendo em vista que sua contratação pelo Município de Porto Alegre efetivou-se de forma direta, sem licitação nem concorrência no setor privado em geral. 



    Inicialmente, verifico que a parte recorrente, Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - PROCEMPA, é uma sociedade de economia mista de capital fechado, que presta serviços de pesquisa, informática, telecomunicações e assessoria a entidades públicas ou privadas e à população em geral



    Com efeito, registro que esta Corte tem direcionado seu entendimento no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade.



    Recentemente, em caso análogo ao dos autos, por ocasião do julgamento da liminar na ACO 3.667, o Pleno desta Corte estendeu a imunidade tributária recíproca à DATAPREV, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:



    IMUNIDADE RECÍPROCA – DATAPREV– EMPRESA PÚBLICA– ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Nos termos do consagrado entendimento jurisprudencial (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22 e ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020) filia-se à corrente de que a DATAPREV é empresa pública contemplada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal”. (ACO 3.667 MC-Ref, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2024)



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem diverge desse entendimento.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer a ilegitimidade da parte recorrente relativamente à cobrança do IPTU. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente